Tribunal: TJDFT
Processo: 0725076-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. PREVENÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PEDIDOS DIVERSOS.
1. Demonstrada a distinção entre os pedidos nas duas demandas, não se aplica o disposto no art. 286, II, do Código de Processo Civil, ainda que o feito anterior tenha sido extinto sem resolução de mérito e ambas as demandas apresentem as mesmas partes.
2. A cobrança de taxas condominiais em períodos distintos em ambas as demandas inviabiliza determinar a distribuição do feito ao mesmo juízo que conhecera do pedido anterior, em processo que tenha sido extinto sem resolução do mérito, não havendo que se falar em prevenção.
3. Conflito negativo de competência admitido e declarado competente o juízo suscitado.